Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, NEM PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF – RE 593.068. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Rejeitada a prejudicial de mérito - não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente.
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pela requerente (servidora em atividade na carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postulou a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) e a restituição das contribuições recolhidas a esse título sobre a GPS, no valor de R$ 7.611,69”. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência, em parte, dos pedidos.
B. Alegações recursais centradas na inexistência do direito à devolução das contribuições que incidem sobre tal vantagem (regime previdenciário - caráter solidário), além da impugnação dos cálculos adotados pela requerente.
C. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
D. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, “a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza “propter laborem” e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria”.
E. Nesse quadro jurídico, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de suspensão dos descontos e de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.
F. Por fim, não prospera a impugnação do ente federativo à planilha demonstrativa do débito elaborada pela servidora (desde dezembro/2014), porquanto observado o prazo prescricional (aludido protesto judicial - dezembro de 2014 a julho 2021) e atualizado o débito até julho de 2021, considerado os valores originais da diferença devida (sem atualização monetária), uma vez que a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95,arts. 46 e 55).